Tribunal: STF
Processo: HC 267372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Vieira da Silva Junior, em favor de Roberto Silva Hora, contra decisão proferida por Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.065.267/RN. 
Depreende-se dos autos que o Juízo de origem indeferiu o pedido de progressão de regime uma vez que o paciente, para além de fugas registradas, praticou 5 novos crimes durante o cumprimento de pena em regime mais benéfico. 
Buscando a progressão de regime, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora Plantonista (eDOC. 8).
Na sequência, a defesa impetrou novo writ desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (eDOC. 7). 
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que as fugas e os crimes mencionados já produziram efeitos jurídicos, tais como regressão, nova data-base, unificação, tendo sido novamente utilizados como fundamento para impedir a progressão de regime (p. 2).
Aduz que o paciente possui bom comportamento carcerário, bem como parecer favorável do Ministério Público (p. 5). 
Destaca que o requisito subjetivo para progressão de regime deve ser aferido à luz da conduta atual do paciente, não em fatos pretéritos (p. 9).
Salienta que o paciente atingiu o requisito objetivo para progressão de regime em 25/12/2025 (p. 10).
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão de regime ao paciente com o uso de monitoramento eletrônico. 
É o relatório.
Decido. 

In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal de origem

““Observado o lastro probatório reunido com a impetração, é possível antever que o indeferimento do pedido de progressão de regime decorre da constatação sobre condições subjetivas desfavoráveis do apenado. 
Objetivamente, colhe-se da decisão hostilizada na presente via, que o paciente, no curso do cumprimento da pena, registrou duas fugas, notadamente quando progrediu de regime em oportunidades anteriores. 
Para além da constatação anterior, registra a decisão que o paciente, não obstante as fugas, praticou CINCO novos crimes ao tempo de sua colocação em regime mais benéfico, dos quais, dois já apresentam cômputo da pena somadas ao total em execução. 
Ponderadas as razões acima assinaladas, consta no decisum fundamentação idônea e correlacionada aos fatos em questão, por meio da qual entendeu o magistrado apontado coator pela inadequação atual da progressão de regime. 
Há que se reconhecer que para além dos requisitos temporais, a Lei de Execuções Penais reclama do apenado comprovação de boa conduta carcerária, facultando ao Juízo da Execução ponderar sobre a presença de tais requisitos de ordem subjetiva: 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
(...)
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sob esta perspectiva restrita, impera assentir que a análise pormenorizada do comportamento do paciente realizada na decisão hostilizada não se acha divorciada dos parâmetros legais, na medida em que se comporta como faculdade atribuída ao magistrado responsável pelo cumprimento da pena ponderar acerca da progressão do regime ou manutenção da segregação em regime fechado. 
Há que se reconhecer, ainda, que a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vem reconhecendo a inadequação da progressão quando o apenado apresentar comportamento incompatível a sua colocação em regime menos gravoso:
[...]
Compreendida a matéria sob essas premissas basilares, analisando o conteúdo da decisão hostilizada na presente via estreita, entendo que há suficiente fundamentação, bem como necessária correlação a fatos com aptidão e contundência de justificar o indeferimento do pedido de progressão ao semiaberto. 
Partido das circunstâncias anteriores, não sendo possível na estreita via do habeas corpus instaurado em jurisdição excepcional de plantão inaugurar-se fase de instrução mínima, entendo que não houve evidenciação da alegada ilegalidade da segregação. 
Desta feita, no ambiente de cognição restrito em que ora se conhece do direito suscitado, inviável desconstituir-se os efeitos da decisão combatida, para autorizar no momento a alteração no cumprimento da pena, não havendo, pelo menos no instante atual e sobre o qual se analisa o pedido liminar, indícios mínimos de ilegalidade a determinar a intervenção jurisdicional em regime de plantão. 
Sob esta ótica restrita, observa-se inviável a substituição pretendida na impetração, se impondo, pelo menos até ulterior apreciação da matéria pelo Juízo da Execução, garantir a eficácia da decisão que reconheceu a conveniência manutenção do cumprimento da pena no regime fechado. 
Por assim ser, pelo menos em juízo sumário, os argumentos expendidos na impetração são insuficientes para obter concessão do provimento liminar. De fato, mesmo no presente momento de cognição estreita, as questões soerguidas na presente ação não se acham provadas de plano, não sendo, por conseguinte, hábeis a desconstituir os efeitos da decisão recorrida. 
Desta feita, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na segregação do paciente.
Outrossim, tratando-se de ação constitucional de Habeas Corpus, o pretenso constrangimento ilegal deve ser demonstrado de imediato, mormente considerando a impossibilidade de dilação probatória, competindo ao impetrante trazer ao feito os documentos que comprovem a sua alegação inicial, hipótese que não se verifica no processo em estudo, pelo menos no presente momento. 
Desta feita, pelo menos em exame preliminar, não percebo ilegalidade que justifique o deferimento da liminar, impondo-se o melhor exame da matéria quando da análise do mérito do presente habeas corpus pelo órgão fracionário competente. 
Válido destacar, por fim, que verificada a ausência da fumaça do bom direito, inviabilizando-se o deferimento da liminar, torna-se despicienda a averiguação do periculum in mora, requisito intrínseco à concessão da medida. 
Ante o exposto, indefiro a liminar requerida” (eDOC 8).

Verifica-se que o paciente, para além de fugas registradas, praticou 5 novos crimes durante o cumprimento de pena em regime mais benéfico. 
Portanto, não vislumbro teratologia em sua manutenção no regime mais gravoso até que melhor se confirme sua adequação às normas sociais. Nesse sentido, cito os julgados no HC 253.046 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2025, e no RHC 237.697 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente